Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por JAIR TEIXEIRA DOS REIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos desta ação de conhecimento proposta em desfavor de GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE, cujo objetivo é a investidura no cargo de 3o suplente do Conselho de Administração da ré, em decorrência de eleição para esse fim, julgou improcedente o pedido. Em suas razões recursais (ID 33402595), o apelante alega, em síntese o seguinte: “A r. Sentença proferida pelo juiz a quo na Ação de Adimplemento e Extinção proposta pelo apelante em face do apelado, julgando o seu pedido improcedente, deve ser modificada in totum, uma vez que o direito de posse como 3 suplente do Conselho de Administração da ré, após votação e apuração, na forma e no tempo previstos nos regulamentos que disciplinavam aquela eleição, os documentos necessários para investidura naquele cargo no momento oportuno. Registra-se para melhor análise, que o suplente só toma assento junto ao Conselho de Administração em caso de convocação por seu Presidente. Sendo, outrossim, esse o momento de apresentação de documentos originais de identificação do eleito. Restou provado, tratar-se, apenas, de 3 suplente do Conselho de Administração da ré, sem direito a participação e voto durante os trabalhos. A afirmação acima evidenciada, nos termos dos documentos acostados aos autos, encontra respaldo no fato de que vigoram no direito brasileiro, como vigas mestras de sustentação das relações jurídicas, os princípios veracidade dos documentos. Entendemos, que nos termos da Lei destacada abaixo não seria motivo para impedimento de posse como suplente, a simples apresentação de documentos no formato de cópia simples, que poderá ser atestada no momento da posse”: O apelante não recolheu o preparo e nem lhe foi deferida a gratuidade de justiça na origem. No despacho de ID 33799517, fixei prazo para que providenciasse o recolhimento das custas do preparo recursal, o que não foi atendido, malgrado devidamente intimado. DECIDO. Não se tratando de parte beneficiada pela gratuidade de justiça, fora estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal. Entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 34692717), de sorte que seu recurso deve ser considerado deserto. Dessa forma, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, pois não realizado o pagamento do preparo no prazo que lhe fora concedido pelo que dispõe o art. 99, §7o, do CPC, o que informa a deserção do apelo interposto, não havendo então como prosseguir. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra geral é de que os recursos devem ser regidos pela lei vigente à época da decisão recorrida. 2. No caso, a publicação do acórdão recorrido ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto, essa é a norma jurídica que deve ser observada para o exame dos pressupostos recursais, inclusive com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte. 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente, na origem, não recolhe as despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187/STJ). 4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016) (grifo nosso) Assim, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco, qual seja, o recolhimento do preparo no tempo e na forma devidos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo por manifesta inadmissibilidade, decorrente de deserção, nos termos dos art. 99, § 7o c/c 932, III, todos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porque já foram fixados no máximo legal na origem. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator